Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-91.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 836.473.501-25 (RECORRENTE), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), CAROLINE INFANTINO DA SILVA - CPF: 807.738.851-53 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO CELEBRADO COM A CORRÉ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC.

DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da alteração unilateral das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, o que acarretou em gastos imprevisíveis com hospedagem e alimentação em decorrência da alteração do itinerário da viagem.

2.

Comprava a comunicação prévia aos consumidores acerca da alteração da passagem em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

3.

Comprovada a prévia comunicação da ré sobre as alterações dos voos, não há falar em danos morais, uma vez que possibilitou aos autores realizar o cancelamento dos voos e a readaptação de sua viagem com antecedência. Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade.

4.

Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Carlos Eduardo Teixeira Conceição e Carolino Infantino da Silva em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.

Em síntese, os autores informaram que adquiriram junto à segunda Reclamada pacote de viagem com passagem e hospedagem para o estado de Santa Catarina. Informam que o pacote de viagem tinha como programação inicial a data de embarque em Cuiabá/Navegantes no dia 28/10/2019 e retorno previsto para o dia 31/10/2019 (trecho Navegantes/Cuiabá), contudo, no dia 25/10/2019 foram comunicados pela preposta da agencia de viagens que o voo de retorno fora cancelado, sendo realocados apenas no dia 01/11/2019.

Informam que em decorrência da alteração unilateral tiveram gastos imprevisíveis com hospedagem e alimentação, assim, buscam a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem homologou acordo inicialmente realizado entre os Autores e a demandada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, proferindo sentença de mérito apenas em relação a corré GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, naquela oportunidade, condenou a empresa aérea ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, além de indenização por danos materiais no importe de R$ 462,88 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Irresignada, a empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da homologação do acordo com a primeira corré, assim, tratando-se de responsabilidade solidária, o acordo realizado deverá ser estendido a todos os devedores. No mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas no id nº 45410502.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021